Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. LEI N.o 13.964/2019. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação do ofendido.
2. A representação não exige rigor formal, basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está lastreada em consistente conjunto probatório, formado por harmônicas provas orais e periciais, especialmente pelas firmes declarações da vítima.
4. Aplica-se o princípio da consunção apenas quando o crime de uso de documento falso for praticado com a finalidade de possibilitar um único crime de estelionato, e não houver nos autos prova de que o agente tenha utilizado o documento outras vezes ou para outras finalidades.
5. Recurso conhecido e improvido.